Tribunal: TJMT
Processo: 1043539-45.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043539-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIO GOES - CPF: 692.804.951-00 (AGRAVANTE), N. C. G. - CPF: 058.664.981-62 (AGRAVADO), B. C. G. - CPF: 717.295.831-48 (AGRAVADO), PRISCILA RIBEIRO COELHO - CPF: 882.373.381-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE LEGAL DE 50%. READEQUAÇÃO DO VALOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO ALIMENTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o desconto em folha de pagamento do agravante no limite de 50% de seus rendimentos líquidos para pagamento de pensão alimentícia mensal (um salário-mínimo) e parcelas referentes a alimentos em atraso (nove parcelas de R$ 854,77), totalizando R$ 2.372,77 mensais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução do percentual de desconto em folha de pagamento do agravante para pagamento de pensão alimentícia mensal e parcelas referentes a alimentos em atraso, considerando o binômio necessidade-possibilidade.

III. Razões de decidir

3. O art. 529, § 3º, do CPC estabelece que o total descontado mensalmente não pode ultrapassar 50% dos ganhos líquidos do executado, tratando-se de um limite máximo, e não de um percentual fixo a ser aplicado em todos os casos.

4. A fixação do percentual de desconto deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme preconiza o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, de modo a não inviabilizar a subsistência do alimentante.

5. O desconto mensal de 50% dos rendimentos líquidos do agravante para pagamento da pensão alimentícia mensal e das parcelas referentes aos alimentos em atraso mostra-se excessivo e pode comprometer sua subsistência, considerando suas despesas comprovadas com aluguel, energia elétrica, água, internet, telefone, empréstimo, alimentação, saúde e combustível.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "
1. O limite legal de 50% para desconto em folha de pagamento previsto no art. 529, § 3º, do CPC deve ser aplicado com observância ao binômio necessidade-possibilidade, podendo ser reduzido quando comprometer a subsistência do alimentante. 2. A fixação de alimentos deve buscar o equilíbrio entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, preservando a dignidade de ambas as partes
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, § 1º, 1.695, 1.699; CPC, art. 529, § 3º; CF/1988, art. 227; Lei nº 5.478/68, art. 15; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10230225320248110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08/10/2024; TJ-MT 10066188320198110037, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 31/07/2024; TJ-CE 02747259620218060001, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, j. 22/10/2024; TJ-MG 34725457520248130000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLAUDIO GOES
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença de Alimentos nº 1030107-98.2023.8.11.0041, ajuizado por
N. C. G., B. C. G., representados pela genitora Priscila Ribeiro Coelho Goes
.

A decisão agravada (id. 213246204) determinou o desconto em folha de pagamento do agravante no limite de 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos líquidos para pagamento de pensão alimentícia mensal e parcelas referentes a alimentos em atraso, reconhecendo o débito alimentar remanescente em favor dos exequentes no valor de R$ 7.692,99 (sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), atualizado até 17/09/2025.

Determinou ainda a expedição de ofício à empresa empregadora do executado para que procedesse ao desconto mensal em folha de pagamento dos alimentos ordinários no importe de 01 (um) salário mínimo vigente, bem como de 9 (nove) parcelas mensais e iguais no valor de R$ 854,77 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) cada, respeitando-se o limite de 50% dos rendimentos líquidos.

Em suas razões recursais (id. 334223878), o agravante alega que reconhece a dívida alimentar, mas não possui condições financeiras de arcar com o desconto mensal de 50% de seus rendimentos líquidos. Afirma que sua renda mensal líquida é de R$ 4.797,77 (quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos), da qual já é descontado um salário-mínimo (R$ 1.518,00) a título de pensão alimentícia mensal.

Sustenta que o desconto total de R$ 2.372,77 (dois mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos) mensais comprometerá sua subsistência, considerando suas despesas com aluguel, energia elétrica, água, internet, telefone, empréstimo, alimentação, saúde e combustível.

Propõe o parcelamento da dívida em 38 (trinta e oito) parcelas de R$ 202,44 (duzentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), valor que entende compatível com sua capacidade financeira.

Em decisão liminar (id. 334545374), deferi parcialmente o efeito suspensivo ao recurso para determinar que o desconto mensal referente à dívida alimentar em atraso fosse fixado em R$ 300,00 (trezentos reais), a ser descontado em 26 (vinte e seis) parcelas mensais, mantendo-se o desconto da pensão alimentícia mensal no valor de um salário-mínimo, o que totaliza aproximadamente 37,89% dos rendimentos líquidos do agravante.

Os agravados apresentaram contrarrazões (id. 336505360), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o desconto de 50% dos rendimentos líquidos do agravante para pagamento de pensão alimentícia mensal e parcelas referentes a alimentos em atraso é legal, conforme o artigo 529, §3º, do CPC.

O Ministério Público, em parecer (id. 345703397), opinou pelo parcial provimento do recurso, para reduzir o desconto mensal referente à dívida alimentar em atraso para R$ 300,00, a ser descontado em 26 parcelas, mantendo o desconto da pensão alimentícia mensal no valor de um salário-mínimo, totalizando aproximadamente 37,89% dos rendimentos líquidos do agravante.

Concessão dos benefícios da assistência judiciária consta em id. 334545374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como relatado, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLAUDIO GOES
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença de Alimentos nº 1030107-98.2023.8.11.0041, ajuizado por
N. C. G., B. C. G., representados pela genitora Priscila Ribeiro Coelho Goes
.

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de redução do percentual de desconto em folha de pagamento do agravante para pagamento de pensão alimentícia mensal e parcelas referentes a alimentos em atraso.

A questão central reside na análise do binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.699 do Código Civil, que estabelece que os alimentos devem ser fixados "
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
".

Além disso, o código Cível estabelece:

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Ainda, o Estatuto da criança e do adolescente, prevê que ‘
é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária’
(art. 4º).

Deste modo, deve-se buscar a proporção entre as
necessidades do alimentado
e a
possibilidade financeiro-econômica do alimentante
na fixação dos alimentos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a fixação dos alimentos deve observar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante:

IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento:

“A decisão que fixa alimentos em valor diverso ou superior ao solicitado pelo alimentado na inicial não é nula por ser extra ou ultra petita, pois a fixação, ainda que provisória, é orientada pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.”
“É possível a minoração dos alimentos provisórios quando constatado que o valor fixado inicialmente excede as possibilidades financeiras do alimentante, respeitando o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade."
" O rateio das despesas extraordinárias com saúde e educação deve ser proporcionalmente dividido entre os genitores, respeitando a capacidade financeira de ambos. "

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10230225320248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024) (destaquei)

Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades das alimentandas dentro das condições econômicas do alimentante, conforme a dicção do § 1º, do artigo 1.694, do Código Civil, em observância ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade
. Havendo provas suficientes da alteração da capacidade financeira do alimentante, necessária a nova minoração do valor da pensão alimentícia, ajustando o valor segundo a capacidade do autor, ora desempregado vivendo de “bicos” . -Os 50% das despesas extraordinárias com saúde, farmácia, vestuário, entre outros, das filhas, configuram ‘in casu’, sentença extra-petita, em face de ausência da condenação no acordo judicial a ser revisado; e tão pouco da inicial. Decote devido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10066188320198110037, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 31/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024) (destaquei)

Importante frisar que a decisão que fixa alimentos não transita em julgado materialmente, podendo ser revista a qualquer tempo, caso sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, nos termos do art. 1.699 do Código Civil e art. 15 da Lei n.º 5.478/68.

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe que as decisões judiciais priorizem o bem-estar e o desenvolvimento integral dos menores.

No caso em apreço, verifica-se que o agravante possui renda líquida mensal de R$ 4.797,77 (quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos), da qual já é descontado um salário mínimo (R$ 1.518,00) a título de pensão alimentícia mensal.

A decisão agravada determinou, além do desconto da pensão mensal, o pagamento de mais 9 (nove) parcelas de R$ 854,77 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) para quitação da dívida alimentar em atraso, o que totaliza um desconto mensal de R$ 2.372,77 (dois mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), correspondente a 50% dos rendimentos líquidos do agravante.

O art. 529, § 3º, do CPC estabelece que o total descontado mensalmente não pode ultrapassar 50% dos ganhos líquidos do executado, senão vejamos:

Art. 529.
Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia.

§ 3º
Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos.

Trata-se de um limite máximo, e não de um percentual fixo a ser aplicado em todos os casos. A fixação do percentual de desconto deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a não inviabilizar a subsistência do alimentante.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios tem entendimento consolidado no sentido de que os alimentos devem ser fixados de forma equilibrada, garantindo o sustento do alimentando sem comprometer a dignidade do alimentante.

À propósito:

III. Razões de decidir A fixação dos alimentos deve observar o trinômio proporcionalidade-possibilidade-necessidade, conforme os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil .
O arbitramento dos alimentos não pode se converter em gravame insuportável ao alimentante nem em enriquecimento ilícito do alimentado, devendo-se buscar o equilíbrio entre a situação financeira de quem paga e a real necessidade de quem recebe.
A análise das provas demonstrou que o apelante se encontra desempregado, o que justifica a redução do percentual dos alimentos fixados na sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Os alimentos devem ser fixados observando-se o trinômio proporcionalidade-possibilidade-necessidade. 2. É cabível a redução do valor dos alimentos quando comprovada a alteração na situação financeira do alimentante." (TJ-CE - Apelação Cível: 02747259620218060001 Fortaleza, Relator.: DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES, Data de Julgamento: 22/10/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - FILHO MENOR - NECESSIDADE PRESUMIDA - BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE - MINORAÇÃO DO QUANTUM - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
De acordo com o que prevê o § 1º do art. 1.694, e o art . 1695, ambos do Código Civil, os alimentos devem atender ao binômio necessidade-possibilidade, ou seja, deverão ser fixados considerando a capacidade financeira daquele quem irá prestá-los, bem como das necessidades dos alimentandos -
Recomenda-se ligeira redução no montante fixado a título de alimentos, para valor que se encontre em consonância com o binômio necessidade-possibilidade, bem como com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34725457520248130000, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 18/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/10/2024) (destaquei)

Analisando os documentos juntados aos autos, constato que além do pagamento da pensão alimentícia no valor de um salário-mínimo mensal, o agravante demonstrou possuir despesas mensais com aluguel, energia elétrica, água, internet, telefone, empréstimo, alimentação, saúde e combustível (id. 334223880 a id. 334223886), que comprometem significativamente sua renda.

Na hipótese, a renda líquida do agravante é de
R$ 4.797,77
e a decisão agravada determinou o desconto em sua folha da pensão alimentícia no valor de um salário-mínimo, ou seja
R$ 1.621,00
, acrescido do valor de
R$ 854,77
referente a nove parcelas de alimentos atrasados. O total a ser descontado da folha de pagamento é de
R$ 2.475,77
,
restando para o agravante a renda líquida de R$ 2.322,00
.

Assim, entendo que o desconto mensal de 50% dos rendimentos líquidos do agravante para pagamento da pensão alimentícia mensal e das parcelas referentes aos alimentos em atraso mostra-se excessivo e pode comprometer sua subsistência.

Por outro lado, não se pode olvidar que os alimentos são indispensáveis à subsistência dos alimentandos, que têm direito a receber os valores em atraso.

Diante desse cenário, considerando o binômio necessidade-possibilidade, entendo razoável a redução do valor adicional a ser descontado para pagamento da dívida alimentar em atraso para R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, a ser descontado em 26 (vinte e seis) parcelas, mantendo-se o desconto da pensão alimentícia mensal no valor de um salário-mínimo.

Dessa forma, o desconto total mensal será de R$ 1.818,00 (um mil, oitocentos e dezoito reais), o que representa aproximadamente 37,89% dos rendimentos líquidos do agravante, percentual que se mostra adequado para garantir tanto o adimplemento da obrigação alimentar quanto a subsistência do alimentante.

Assim também entende a d. Procuradoria-Geral de Justiça, que
‘
entendo que assiste razão, em parte, ao pleito do agravante
, pois, demonstrou que o desconto mensal de 50% de seus rendimentos líquidos para o pagamento da pensão alimentícia mensal e das parcelas referentes aos alimentos em atraso é superior às suas reais possibilidades de adimplemento, sendo assim, os descontos devem sofrer readequação, condizente ao preenchimento do binômio necessidade/possibilidade’
. (id. 345703397)

Tal solução atende ao princípio da proporcionalidade e preserva a dignidade de ambas as partes, garantindo ao alimentante condições mínimas de subsistência e à alimentanda os recursos necessários ao seu desenvolvimento saudável.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS. GRAVES LESÕES NO AUTOR. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO DEMANDADO.INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO, EM SEDE RECURSAL, QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO OCORRIDO. IRRESIGNAÇÃO QUE DIZ RESPEITO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE GARANTIR A SUBSISTÊNCIA DO REQUERIDO
. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00653149520258160000 Almirante Tamandaré, Relator.: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 09/09/2025, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS -
PRETENSÃO DE REDUÇÃO - BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE - ALTERAÇÕES FÁTICAS SUPERVENIENTES - ONEROSIDADE EXCESSIVA
- OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo o arbitramento dos alimentos condicionado a apreciação da proporcionalidade entre o binômio necessidade/possibilidade, diante do surgimento de alterações fáticas que tornem desproporcional o seu quantum, com fulcro no princípio da mutabilidade da prestação alimentícia, possível a sua revisão com amparo na cláusula rebus sic standibus, consagrada no art. 1699 do Código Civil de 2002 e no art . 15 da Lei nº. 5.478/68. 2 .
Tendo o genitor demonstrado excessiva onerosidade da pensão fixada em primeiro grau, é impositiva sua redução, em observância a proporcionalidade entre o binômio necessidade/possibilidade 3.Recurso parcialmente provido.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50047703120248130079, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 15/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/05/2025)

Ressalto que esta decisão, por se tratar de alimentos, poderá ser alterada a qualquer tempo, sempre em observância ao binômio necessidade/possibilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o desconto mensal referente à dívida alimentar em atraso seja fixado em R$ 300,00 (trezentos reais), a ser descontado em 26 (vinte e seis) parcelas mensais, mantendo-se o desconto da pensão alimentícia mensal no valor de um salário-mínimo, o que totaliza aproximadamente 37,89% dos rendimentos líquidos do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026